Tribunal: TJDFT
Processo: 0746614-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL – COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável.
2. A controvérsia do presente caso reside na legalidade de cobrança de dois serviços na conta de telefonia móvel do consumidor, sendo um de jogos e outro de curso de inglês, iniciada em novembro de 2018.
3. Procedi o reexame do conjunto probatório e não localizei nos documentos apresentados pela requerida qualquer solicitação do consumidor para disponibilização dos serviços em questão. O que se vê no conjunto probatório é a inconsistência das alegações da requerida com as provas, uma vez que em sua peça de defesa sustentou que a contratação ocorreu através da solicitação enviada pelo consumidor por SMS em 12.02.2019 (ID 24538673 - Pág. 9), todavia a cobrança foi iniciada em novembro de 2018, portanto, 4 meses antes dessa data. De outro giro, apesar das sucessivas mensagens de SMS enviadas ao consumidor entre janeiro e abril de 2019, em que se confirma o cancelamento do serviço de inglês (ID 24538682), as cobranças se perpetuaram até pelo menos a data em que distribuída essa ação (05.11.2020).
4. Configurada a cobrança indevida e pagamento por serviços não solicitados (ou contratados) pelo consumidor, afasta-se a hipótese licitude da cobrança, de modo que sua devolução em dobro é a medida que reputo adequada.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.